Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-15.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-15.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN VITOR VALE PEREIRA - CPF: 042.922.411-71 (VÍTIMA), VALDESON MATIAS LIMA - CPF: 057.028.671-90 (REPRESENTANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA

CONTRADIÇÃO NO VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO NO TOCANTE AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CONSTATADA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL

– RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE
– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Inarredável a retificação do acórdão de julgamento do recurso de apelação quando se constata a presença de erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público
,

apontando ser contraditório o acórdão de julgamento do recurso de apelação manejado por
Valdeson Matias Lima
, que foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara, que manteve a condenação do embargado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,

do Código Penal.

Em síntese, aduz o

embargante que a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do apelo, todavia, constou no relatório do voto condutor que o
Parquet
haveria se manifestado pelo provimento do recurso de apelação, o que implicou a anotação no dispositivo do acórdão que o julgamento teria sido em dissonância com o parecer.

Almeja, assim, o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o referido vício.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que deixei de proceder à intimação do embargado para apresentar contrarrazões à insurgência recursal, porquanto o vício alegado, mesmo considerando o provimento do presente recurso, não tem o condão de reverter substancialmente a conclusão posta no acórdão.

Assim, verificando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Com efeito, vislumbra-se que, por um lapso, fez-se constar no relatório que o
Parquet
haveria se manifestado pelo provimento do recurso de apelação interposto pela Defesa – quando, na verdade, deveria ter sido registrado o contrário –, o que resultou a anotação equivocada no acórdão de que o julgamento se deu em dissonância com o parecer.

Constatada, portanto, a existência de erro material, a retificação é medida que se impõe.

Desse modo, no relatório do julgamento do recurso de apelação há de constar, em substituição último parágrafo, a seguinte anotação:

“
A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.
”

Ainda, a parte dispositiva deve ser retificada nos seguintes termos
:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
”

Ante o exposto,
acolhemos
os presentes embargos de declaração, a fim de corrigir
o
erro material apontado, retificando o acórdão combatidos nos moldes acima delineados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020